Tribunal: TJMT
Processo: 1006739-04.2025.8.11.0037
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006739-04.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JONATHAN JUNIO DA SILVA - CPF: 069.717.231-71 (APELANTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COESTER LOPES - CPF: 024.946.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIVAN BATISTA BOA MORTE - CPF: 037.028.001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 329 do Código Penal, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, além de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O apelante requer a absolvição quanto ao tráfico de drogas e ao crime de resistência, subsidiariamente a desclassificação da conduta relativa à droga para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a suspensão da guia provisória de execução da pena com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese de atipicidade e o pedido de desclassificação para uso próprio; (
ii
) estabelecer se a conduta do apelante configura o crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal; (
iii
) determinar se incide a atenuante da confissão espontânea quando o acusado admite a posse da droga para uso próprio, mas nega a
traficância; e (
iv
) definir se é cabível, na apelação, a suspensão da guia provisória de execução da pena e a expedição de alvará de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral judicializada, especialmente os depoimentos convergentes dos policiais militares, demonstra que o apelante trazia consigo 19 porções de cocaína já fracionadas e prontas para circulação, em contexto compatível com a mercancia ilícita.

A distinção entre tráfico e porte para consumo pessoal exige a análise do conjunto das circunstâncias concretas, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, e não apenas da quantidade total apreendida.

O local da abordagem, a tentativa do apelante de ingressar rapidamente em residência já conhecida por ocorrências de tráfico, o horário da abordagem e a forma de acondicionamento da droga afastam a tese de uso próprio.

Os depoimentos policiais, harmônicos com as demais provas, constituem elemento idôneo para sustentar a condenação criminal.

O crime de resistência se configura porque, após a voz de prisão legalmente dada, o apelante opôs resistência física concreta à atuação policial, exigindo uso moderado da força e algemamento.

A abordagem e a prisão em flagrante foram praticadas em contexto de fundada suspeita e após apreensão de droga em condições de traficância, o que evidencia a legalidade do ato executório.

A admissão, pelo apelante, de que a droga lhe pertencia, embora acompanhada da alegação de destinação para uso próprio, caracteriza confissão parcial ou qualificada apta a ensejar a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A orientação do STJ firmada no Tema Repetitivo n. 1.194 e na Súmula n. 630 impõe o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea em proporção inferior à confissão plena quando o acusado admite a posse da droga, mas nega a traficância.

Mantida a agravante da reincidência em 1/6 e reconhecida a atenuante da confissão espontânea em 1/12, a pena do crime de tráfico deve ser redimensionada para 5 anos e 6 meses de reclusão e 541 dias-multa.

O pedido de suspensão da guia provisória de execução da pena e de expedição de alvará de soltura é inviável, porque a custódia do apelante decorre de decisão autônoma proferida em autos de execução penal, e não da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A apreensão de 19 porções de cocaína fracionadas e prontas para circulação, aliada às circunstâncias concretas da abordagem, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas e afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 2. Configura o crime de resistência a oposição física do agente à prisão em flagrante legalmente executada por policiais militares, com necessidade de uso moderado da força para contê-lo. 3. A confissão da posse da droga para uso próprio, com negativa da traficância, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior ao da confissão plena. 4. Não cabe, em apelação criminal, suspender guia provisória de execução ou expedir alvará de soltura quando a custódia decorre de decisão autônoma proferida no juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 28, § 2º, e 33, caput; Código Penal,
arts
. 65, III, “d”, e 329; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.194; STJ, Súmula n. 630; TJMT, Turma de Câmaras Criminais, Enunciado Orientativo n. 08.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006739-04.2025.8.11.0037

APELANTE: JONATHAN JUNIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposto por
Jonathan
Junio

d
a Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1006739-04.2025.8.11.0037, condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, além de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e do art. 329 do Código Penal.

O apelante, e
m suas razões recursais (id. 346916884), requer
(i
) a absolvição
em relação
ao crime de tráfico de drogas, ao argumento de atipicidade da conduta e ausência de dolo específico, com fundamento no art. 386, III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
;
(
ii
) a absolvição em relação ao delito de resistência, sob a alegação de ausência de violência contra policial militar, atipicidade da conduta e inexistência de dolo específico para a incidência do art. 329 do Código Penal; ou, subsidiariamente,
(
iii
) a desclassificação da conduta relativa à droga para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06;
(
iv
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sustentando que o apelante admitiu que a substância se destinava a uso próprio; e
(v
) a suspensão da guia provisória de execução da pena, com expedição de alvará de soltura.

Em contrarrazões (id. 348782392), a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sentido parcialmente diverso do órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo
parcial provimento
do recurso, para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mantida, no mais, a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e resistência (id.
351033364 – 32ª Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza – Procurador de Justiça).

É o
r
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID.327981358, narra os fatos da seguinte forma:

“1° fato: Consta dos autos (BO n. 2025.164146 id n. 197111936) que, no dia 25 de maio de 2025, em via pública na Rua Jatobá, bairro Padre
Onesto
Costa, nesta, o Denunciado JONATHAN JUNIO DA SILVA foi flagrado trazendo consigo e transportando, para fins de comercialização, 19 (dezenove) porções de COCAINA, pesando 7,60 g (sete gramas e sessenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes essas capazes de causar dependência física e psíquica, proscritas em todo o território nacional, nos termos do art. 1°, parágrafo único e art. 66, ambos da Lei 11.343/06, Decretos n°. 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria n°. 344 da ANVISA, cf. Boletim de Ocorrência de id-189891041, Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2025.028584-A01 de id n. 197113105.

2º Fato: Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo de lugar, o Denunciado, ao ser abordado, opôs-se à execução de
ato legal, mediante violência a funcionário competente, para executá-lo.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar em patrulhamento pelo bairro Padre
Onesto
Costa, visualizou um veículo gol com três ocupantes.

Ao visualizar a guarnição o condutor freou o carro bruscamente e ao desembarcarem tentaram entrar na residência n. 1410, local em que dias antes a Polícia teria apreendido uma grande quantidade de entorpecentes (ID 197111936).

Realizada a abordagem foram localizadas no bolso da calça do Denunciado JONATHAN que faz uso de tornozeleira eletrônica, as 19 porções de COCAÍNA. Nesse momento, foi necessário o uso de força por parte dos Agentes, visto que ao ser abordado o Denunciado resistiu e tentou fugir.

Ouvidos, os Policiais afirmaram a dinâmica dos fatos descritos no boletim de ocorrência, explicando que o denunciado teria confirmado a destinação da droga para a comercialização (id. 197111940 e 197113091).

Ao ser interrogado, o Acusado declarou ser usuário de drogas e que a droga apreendida era para consumo próprio (ID 197113093).

As drogas foram apreendidas (ID 197111939) e periciadas (ID 197113105)

(...)”.

A materialidade do delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime de tráfico, ao afirmar que a droga apreendida
seria para seu consumo
,

sua versão ficou isolada nestes autos, uma vez que o comércio
malsão em apuração ficou comprovado pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiaismilitaresque atuaram na prisão em flagrantedo recorrente.

Com efeito,
e
m juízo, o policial militar Coester Lopes relatou que, durante patrulhamento no
B
airro Padre
Onesto
Costa, avistou um veículo Gol com três ocupantes, aparentemente com irregularidades de trânsito, passando a acompanhá-lo visualmente. Segundo afirmou, o carro parou em frente a uma residência já conhecida pela guarnição como ponto relacionado ao tráfico de drogas, inclusive alvo de apreensão relevante de entorpecentes dias antes, o que reforçou a fundada suspeita e motivou a abordagem.

Disse que, quando os ocupantes frearam bruscamente e tentaram entrar na residência, a equipe realizou a abordagem e, na busca pessoal, encontrou com o suspeito porções de cocaína já embaladas para venda. Acrescentou que o abordado se mostrou bastante nervoso, agressivo e resistente, sendo necessário o uso da força e de algemas para contê-lo. Afirmou ainda que o suspeito confessou ter pego a droga para comercialização, embora não tenha informado sua origem, e destacou que ele usava tornozeleira eletrônica, possuía antecedentes relacionados ao tráfico, porte ilegal de arma e uso de entorpecentes, além de ser conhecido da polícia como pessoa agressiva e supostamente vinculada a facção criminosa, razão pela qual foi conduzido à delegacia.

No mesmo sentido
, o policial militar
Denilson
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

relatou que se recorda da abordagem a um veículo Gol, cujos ocupantes pararam imediatamente em frente a uma residência já conhecida da equipe, pois dias antes havia ocorrido apreensão de drogas no local. Acrescentou que um dos ocupantes usava tornozeleira eletrônica, circunstância que também despertou a atenção da guarnição. Segundo afirmou, durante a abordagem, foram encontradas com o acusado porções de substância aparentando ser cocaína.

Esclareceu, contudo, que não foi ele quem realizou a entrevista do abordado, atribuindo essa função ao soldado Boa Morte, pois atuava na segurança da ocorrência. Informou ainda que trabalha há mais de dez anos em Primavera do Leste, embora estivesse havia cerca de quatro meses naquela equipe
específica. Por fim, disse que, já na delegacia, durante a checagem do suspeito, constatou que ele possuía diversas passagens anteriores, sem conseguir, entretanto, especificá-las em juízo.

Igualmente,
o policial militar
Herivan
Boa Morte relatou que, durante patrulhamento no bairro Padre
Onesto
Costa, na Rua Jatobá, a equipe avistou um veículo Gol vermelho com três ocupantes, o qual parou bruscamente em frente a uma residência já conhecida por ocorrências anteriores de tráfico de drogas. Segundo afirmou, a atitude dos ocupantes, somada ao fato de um deles, Jonathan, fazer uso de tornozeleira eletrônica, despertou a suspeita da guarnição e motivou a abordagem.

Disse que, ao receber voz de parada, Jonathan ainda tentou entrar na residência, mas foi interceptado logo após sair do veículo. Na busca pessoal, foram encontradas em seu bolso 19 porções de substância análoga à cocaína, além de um aparelho celular, razão pela qual recebeu voz de prisão. Acrescentou que o suspeito resistiu à prisão, afirmando que não queria ser preso, o que exigiu o uso moderado da força e o algemamento para condução à delegacia. Por fim, declarou que Jonathan admitiu ter comprado a droga para revendê-la, embora tenha se recusado a informar de quem a adquiriu, e acrescentou que ele já era conhecido da equipe por abordagens anteriores e possuía registros relacionados ao tráfico e a outros crimes.

Vale lembrar que,a Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado Orientativo n. 08, com a seguinte redação: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Sem embargo dos argumentos defensivos, a prova produzida em
j
uízo é suficiente para evidenciar a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, afastando a pretendida desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma.

Isso porque a distinção entre traficante e usuário não decorre apenas da quantidade bruta apreendida, devendo o julgador considerar, além da natureza da substância, o local e as condições da ação, as circunstâncias pessoais
do agente e os demais elementos concretos do caso, na forma do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas.

Na hipótese, os elementos objetivos do flagrante revelam cenário nitidamente incompatível com o consumo pessoal
, pois c
onforme relataram os policiais militares em juízo, o apelante foi abordado durante a madrugada, em via pública do bairro Padre
Onesto
Costa, logo após chegar a imóvel já conhecido pela atuação policial como local vinculado ao tráfico de drogas, inclusive alvo de apreensão relevante de entorpecentes em data anterior.

A isso se soma o fato de que o réu utilizava tornozeleira eletrônica e tentou adentrar rapidamente a residência no momento da aproximação da guarnição, circunstâncias que, analisadas em conjunto, reforçam a fundada suspeita e compõem o contexto em que ocorreu a apreensão.

Destaca-se,
ainda
,
a forma de acondicionamento da droga
, uma vez que

n
ão se apreendeu uma única porção, ou pequena quantidade desorganizada, em condições que pudessem sugerir uso imediato ou estoque pessoal. Ao contrário, foram localizadas
19 porções de cocaína
– pesando 7,6 gramas no total -
já individualizadas e prontas para circulação,
fato, esse,
que revela prévio fracionamento e preparação para entrega a terceiros.

Essa forma de apresentação do entorpecente é típica da mercancia ilícita e destoa da figura do mero usuário, justamente porque traduz divisão em unidades autônomas aptas à venda.

Além disso, t
rata-se de cocaína, droga de elevado poder viciante e comumente comercializada em pequenas frações, de modo que o encontro de 19 invólucros prontos para repasse assume especial valor probatório. Ainda que, em determinadas hipóteses, a quantidade total isoladamente considerada não seja expressiva, o que define o enquadramento jurídico é o conjunto das circunstâncias do caso, e aqui esse conjunto aponta de forma segura para a traficância: madrugada, local conhecido como ponto de comércio espúrio, droga fracionada em múltiplas porções e agente monitorado por tornozeleira eletrônica.

Conclui-se, portanto, que a
prova judicializada não revela simples posse de droga para uso próprio, mas posse de entorpecente em condições concretas de difusão ilícita, subsumindo a conduta ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. À vista desse panorama, a condenação por tráfico deve ser mantida, pois a versão defensiva mostra-se incompatível com os elementos objetivos extraídos da apreensão e do contexto em que ela se deu.

Por sua vez,
o
crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, configura-se quando o agente se opõe à execução de ato legal mediante violência ou ameaça contra funcionário competente para cumpri-lo, ou contra quem lhe esteja prestando auxílio.

Trata-se, portanto, de delito que tutela a autoridade da Administração Pública e a regular execução dos atos estatais, exigindo, para sua caracterização, não a mera irresignação verbal ou o inconformismo passivo do abordado, mas efetiva conduta de oposição, dotada de força física ou intimidação, voltada a embaraçar ou impedir a atuação legítima do agente público.

O tipo penal ainda prevê forma mais grave quando, em razão da resistência, o ato não chega a ser executado.

Na hipótese dos autos, a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pela prova oral judicializada, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, os quais foram firmes e convergentes ao descrever que, após a localização das 19 porções de cocaína em poder do apelante e a consequente voz de prisão, este não se limitou a externar descontentamento, mas opôs resistência concreta à atuação da guarnição.

Com efeito, o policial militar Coester Lopes afirmou de maneira expressa que, durante a abordagem, o acusado “tentou resistir”, mostrou-se “bastante nervoso, bastante agressivo”, tendo sido necessário “o uso da força para conter o suspeito, uso de algemas também”.

No mesmo sentido, o policial
Herivan
Boa Morte declarou que, após receber voz de prisão, o réu “resistiu”, disse que “não queria ser preso”, sendo preciso empregar “uso moderado da força para fazer o algemamento”. Tais
relatos, colhidos sob contraditório judicial, revelam que houve oposição física à execução do ato legal de prisão, e não simples inconformismo verbal ou conduta destituída de relevância penal.

A propósito, a legalidade do ato praticado pelos agentes públicos é manifesta
, porque a
abordagem ocorreu em contexto de fundada suspeita, e, na busca pessoal, foram apreendidas 19 porções de cocaína prontas para comercialização, o que legitimou plenamente a voz de prisão em flagrante.

Assim, sendo legal o ato executório e competentes os policiais militares para sua realização, a reação violenta do apelante
subsume-se

ao núcleo do art. 329 do Código Penal.

Nesse contexto, a prova judicializada é segura e idônea para amparar o decreto condenatório
,

a
conduta do apelante extrapolou os limites do mero desagrado com a prisão, traduzindo verdadeira oposição física ao ato legal executado por policiais militares no exercício regular de suas funções. Presentes, pois, os elementos objetivos e subjetivos do art. 329, caput, do Código Penal, deve ser mantida a condenação pelo crime de resistência.

No tocante à dosimetria da pena, assiste parcial razão
ao apelante

em relação
ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É certo que, no interrogatório judicial, o apelante negou a mercancia e sustentou que a droga se destinava a consumo próprio. Ainda assim, houve admissão da posse do entorpecente, circunstância que, à luz da orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a incidência da atenuante, embora em patamar inferior ao da confissão plena no delito de tráfico.

Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.194, a Terceira Seção do STJ revisou a Súmula n. 545 para assentar que a confissão possibilita a atenuação da pena independentemente de ter sido utilizada para a formação do convencimento do julgador; na mesma assentada, revisou a Súmula n. 630 para estabelecer que, no crime de tráfico de drogas, quando o acusado admite a posse ou propriedade da droga para uso próprio, negando a traficância, a atenuante deve incidir em proporção inferior àquela cabível na hipótese de confissão plena.

A propósito, eis o Tema n. 1.194 e a Súmula n. 630, ambos do Superior Tribunal de Justiça:

Tema n. 1.194 do STJ -
" A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.”

Súmula n. 630 do STJ -
"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena."

Portanto, embora a antiga redação da Súmula n. 630 exigisse o reconhecimento expresso da traficância para incidência da atenuante, a orientação atual passou a prestigiar também a chamada confissão parcial ou qualificada no crime de tráfico, desde que observada redução menos intensa.

Nessa perspectiva, tendo o apelante admitido que a droga lhe pertencia, ainda que buscando afastar a destinação mercantil ao alegar uso próprio, deve ser reconhecida a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, em fração inferior à usualmente adotada para a confissão integral.

No caso concreto, a pena-base do crime de tráfico foi corretamente fixada no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, o Juízo de origem reconheceu a agravante da reincidência e promoveu o incremento de 1/6, alcançando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Agora, com o reconhecimento da confissão parcial e qualificada, impõe-se sua incidência em patamar inferior ao da agravante, precisamente na fração de 1/12, solução que se mostra consentânea com a diretriz firmada pelo STJ para os casos em que o réu admite a posse da droga, mas nega a traficância.

Assim, na segunda etapa da dosimetria, preserva-se a agravante da reincidência na fração de 1/6, mas se reconhece a atenuante da confissão espontânea em 1/12, resultando, ao final, em exasperação equivalente a 1/12 sobre a pena-base.

Desse modo, a reprimenda do delito de tráfico deve ser redimensionada para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa. Esse critério, além de observar a nova orientação vinculante do STJ, evita tanto o esvaziamento da agravante da reincidência quanto a negativa indevida de eficácia à confissão parcial do apelante.

Inexistindo outras causas modificadoras,
torno definitiva a pena do crime de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, à razão unitária mínima
, eis que,

reconhec
ida
a atenuante da confissão espontânea
,
redimension
o
a pena, mant
endo
os demais termos da sentença condenatória.

Por derradeiro, não prospera o pleito de suspensão da guia provisória de execução da pena, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Isso porque a custódia atualmente imposta ao apelante não decorre da sentença ora recorrida, mas de decisão autônoma proferida nos autos da execução penal n. 2000005-93.2020.8.11.0037, na qual foi determinada a regressão cautelar de regime. Tanto é assim que, no presente feito, o Juízo de origem autorizou o réu a recorrer em liberdade, inexistindo decreto prisional vinculado a esta ação penal.

Nessa conformidade, a presente apelação criminal não tem o condão de suspender, modificar ou desconstituir determinação emanada do juízo da execução, tampouco se presta à rediscussão dos fundamentos que ensejaram a regressão cautelar. Eventual insurgência quanto à legalidade ou subsistência dessa decisão deve ser veiculada nos próprios autos da execução, por meio do instrumento processual adequado.

Desse modo, revela-se juridicamente inviável o pedido de suspensão da guia provisória e de expedição de alvará de soltura, razão pela qual deve ser rejeitado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O
, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas e, por conseguinte, redimensionar a pena a ele imposta para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa
, mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026